Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-13.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS. DESPESAS COMPROVADAS. REPARO DE MOTOCICLETA E SERVIÇOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar R$ 7.532,91 para reparação dos danos materiais e R$ 5.000,00 à compensação do dano moral.
2. Nas razões recursais a ré assevera que a autora recorrida não comprovou a necessidade da ressonância magnética e das sessões de fisioterapia, assim como a relação direta com o acidente, estando ausente laudo médico específico e a temporalidade entre o acidente e as mensagens apresentadas. Aduz que não há comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade da autora, pugnando pelo afastamento da condenação moral ou pela redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) comprovação da necessidade da ressonância magnética e das sessões de fisioterapia, assim como a relação direta com o acidente; (ii) verificação da ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão ID 69613189 atesta que “a parte requerida juntou contestação, ao ID 214096557, intempestivamente (juntada em 10/10/2024 - prazo até 09/10/2024 às 23h59min59s)”, tendo a sentença (ID 69613190) registrado que “Conquanto tenha comparecido à audiência de conciliação, a ré não apresentou defesa no prazo estipulado, pelo que o seu direito de oferecer contestação foi fulminado pela preclusão temporal.”
5. A teor do art. 373, II, do CPC, à parte ré incumbe o ônus processual de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos (art. 373, II, CPC).
6. Assim, tendo em vista os fatos articulados na inicial, a demonstração do prejuízo causado à parte recorrida (art. 373, I, CPC), a presença dos orçamentos para reparação dos danos materiais, bem como a ausência de impugnação oportuna da parte ré e a aplicação dos efeitos da revelia, a manutenção do valor fixado à reparação material é medida que se impõe.
7. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos, com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 336 e 1014.
Jurisprudência relevante citada: sem citação.